Tribunal: TJMT
Processo: 1049757-73.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1049757-73.2019.8.11.0041
RECORRENTE: MARINA OLIVEIRA BRAZ
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Verifica-se que, por equívoco, foi atribuído sigilo à petição de Agravo ao STJ (id 102494965).
Assim, defiro o pedido de id 105801460, procedo à disponibilização da petição e devolvo o prazo recursal para a apresentação de contrarrazões ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça